Tribunal: TJPA
Processo: 0811174-81.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais e (iii) a aplicação da fração máxima (2/3) de redução pelo tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é cabível a reavaliação da dosimetria da pena, com afastamento de vetores negativados e redimensionamento da fração de redução pelo tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de objetos, laudo toxicológico definitivo e demais documentos constantes nos autos. 4. Quanto à autoria, todavia, a prova coligida é insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, que o réu concorreu dolosamente para a prática do crime, revelando-se frágil e controvertida. 5. O conjunto probatório indica a plausibilidade da versão defensiva, segundo a qual o acusado, no exercício da atividade de mototaxista, apenas teria prestado auxílio a uma passageira que realizou o despacho da encomenda que continha a substância entorpecente, sem conhecimento do conteúdo ilícito. 6. O princípio do in dubio pro reo, decorrente do art. 5º, inciso LVII, da CF/1988, impõe a absolvição quando não houver prova suficiente da autoria delitiva. 7. Demonstrada a dúvida razoável quanto à participação do apelante, impõe-se sua absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 17/07/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811174-81.2022.8.14.0051

APELANTE: LEONILSON MOTA SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais e (iii) a aplicação da fração máxima (2/3) de redução pelo tráfico privilegiado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é cabível a reavaliação da dosimetria da pena, com afastamento de vetores negativados e redimensionamento da fração de redução pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de objetos, laudo toxicológico definitivo e demais documentos constantes nos autos.

4. Quanto à autoria, todavia, a prova coligida é insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, que o réu concorreu dolosamente para a prática do crime, revelando-se frágil e controvertida.

5. O conjunto probatório indica a plausibilidade da versão defensiva, segundo a qual o acusado, no exercício da atividade de mototaxista, apenas teria prestado auxílio a uma passageira que realizou o despacho da encomenda que continha a substância entorpecente, sem conhecimento do conteúdo ilícito.

6.

O princípio do
in dubio pro reo
, decorrente do art. 5º, inciso LVII, da CF/1988, impõe a absolvição quando não houver prova suficiente da autoria delitiva.

7
. Demonstrada a dúvida razoável quanto à participação do apelante, impõe-se sua absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 17/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de ­­­­julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Leonilson Mota Sá, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por não haver provas que o réu concorreu para o delito. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de todas as aa circunstâncias judiciais como favoráveis, ainda, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18334842 - Págs. 3 a 8):

(...)

A materialidade do crime ora apurado encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Exame Definitivo que confirma que a substância entorpecente, haja vista, que segundo exames macro e microscópicos e reações químicas concluiu-se tratar-se de BENZOILMETILECGONINA, conhecida como Cocaína (Laudo nº 2022.04.000434-QUI).

Urge, no entanto, verificar a autoria do delito. Assim é que observo que o réu de início não negou a autoria do delito, e na oportunidade que lhe foi dada em Juízo confirmou a autoria do delito relatando, entretanto, que usava e vendia entorpecente.

Analisando-se os depoimentos do acusado prestado perante em juízo, verifica-se que este reconheceu a autoria do crime.

Além disso, não posso acolher a tese de desclassificação para o uso, eis que a meu ver especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da sua prisão, o acusado estava praticando o crime de tráfico de entorpecente, tanto que a droga e dinheiro estavam de sua posse em seu veículo. Importante é ser destacado que nossa jurisprudência já se pacificou que acabe ao réu demonstrar que a substância encontrada com ele era para consumo próprio, o que a meu ver não restou demonstrado pelo réu, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, a meu ver restou foi demonstrado que o acusado realmente estava na verdade era guardando, vendendo e entregando substância entorpecente, o que, por si só afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de uso:

(...)

Nesta oportunidade abro um parêntese para destacar que diante da possibilidade de visualização da imagem do réu no momento de seu interrogatório, verifico que ele estava com uma expressão de arrependimento dos fatos praticados.

Além disso, merecem especial atenção entre os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento os dos policiais, pois, descreveram minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente no objeto que o acusado despachou na empresa de transportes, estando tudo registrado em mídia. Desta forma, entendo existir prova suficiente para reconhecimento da autoria do delito na pessoa do acusado.

Alega a defesa em sua peça defensiva final que a prova testemunhal não merece crédito, porque fora feita fora dos padrões da autorização judicial. Ocorre que tal alegação não merece prosperar por falta de fundamento fático e jurídico, pois o simples fato da testemunha ser policial que participou da diligência não torna suspeito ou inválido o seu testemunho, como bem decidiu a 2ª Turma do nosso Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 77.974/RS, cuja ementa segue transcrita, in verbis:

(...)

Desta feita não assiste razão à defesa para este Juízo não valorar os depoimentos prestados pelas pessoas que participaram da diligência, ou seja, pelos policiais. Neste sentido nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado já decidiu em recente julgado proferido em 09.07.2001, por unanimidade, cuja presidência foi exercida pelo Eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre e Relator o Ilustre Desembargador Jaime dos Santos Rocha, cujo acórdão tomou nº 39.587, o que pedimos vênia para transcrever parte do voto do relator, a saber:

(...)

Anoto que a tese de que ele apenas fazia o transporte sem conhecimento da carga não restou demonstrado, não podendo afastar a condenação do réu.

Assim entendo estar comprovado que o acusado cometeu o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11343/2006, especialmente na modalidade guardar e ter em depósito, transportar e remeter, não havendo motivos como alegado para absolvição por falta de provas, já que de tudo o colhido nos autos no entendimento deste magistrado existe comprovação de que o réu cometeu esse crime.

É oportuno ressaltar, que reiterados julgados têm afirmado que a prova constante do Inquérito Policial não deve ser desprezada simplesmente porque obtida nessa fase. O que vale é força do convencimento da prova e não lugar onde ela foi produzida. Nesse sentido:

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no auto de apreensão de objetos (Num. 18334718 - Pág. 12), mostrando a apreensão do entorpecente; no laudo toxicológico definitivo (Num. 18334749 - Pág. 1), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente – 172,58g de cocaína -

apreendido; e depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão do réu, Srs. Igor Freitas e Bruno dos Santos.

Irrefutável, de fato, a materialidade delitiva.

Contudo, no que tange à autoria, a defesa juntou elementos que comprovam minimamente sua tese, colocando em dúvida a participação do réu no delito, vejamos:

a)

interrogatório do réu (mídias de Num. 18334820 a 18334826) – no qual afirma que estava no ponto de mototáxi quando surgiu a moça de nome Loane Caeli, a qual pediu para fazer duas corridas (ir lá na rodoviária e depois deixar ela no centro). Que foi quando deixou ela lá na rodoviária e ela entrou com a encomenda. Que entrou para tomar água lá dentro, quando ela lhe chamou e pediu para dar meus documentos, pois ela não estava com os seus e não conseguia despachar. Foi quando preencheu os dados e assinou encomenda. Ainda, que aquela lhe pediu para pagar em espécie o despacho, que ela ia passar todo o dinheiro para ele via pix, o da corrida e o emprestado. Em seguida, deixou ela no centro e ela lhe transferiu o dinheiro. Que já conhecia ela, pois já havia feito corridas para ela;

b)

contrato de locação da motocicleta Honda/NXR 150 Bros ESD, placa OTM0239 (Num. 18334763 - Pág. 1) para fins de exercer a atividade de mototaxista e comprovantes bancários de pagamento das diárias do contrato (Págs. 191 a 201) e testemunho de Luiz dos Santos – comprovando que exercia a atividade de mototaxista;

c)

vídeo constante na Num.18334719, onde mostra uma mulher chegando sozinha e entregando a encomenda, onde continha os entorpecentes em questão, para o despachador da cooperativa. Ainda, passando um tempo no balcão daquela;

d)
d
epoimento da testemunha Washington Luiz (mídias de Num.18334814 a 18334814) – que estava presente no momento do despacho, e ouviu o atendente solicitando o pagamento da encomenda da mulher (que aparece no vídeo) e ela pedir ao réu que pagasse e que depois devolveria ele;

e)

Recibo Num. 18334830 - Pág. 1, que demonstra que recebeu o pix no valor de R$105,00 no dia dos fatos – coadunando com a versão do réu de que a moça lhe devolveu no mesmo dia a quantia de R$ 105,00 (R$70,00 da encomenda e R$35 da corrida).

Além disso, há a possibilidade, de fato, de desconhecer do conteúdo da encomenda e estar de boa fé. Afinal, emprestaria seu nome caso soubesse que era entorpecente?

Outrossim o réu não tem antecedente.

Nesse cenário, verifico que não há provas suficientes para se afirmar, com a certeza necessária, que apelante praticou a conduta em questão, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025